Tribunal: STF
Processo: ARE 1555786
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE, assim ementado: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. FIXAÇÃO. LEI FEDERAL N. 12.994/2014. AUTOAPLICÁVEL. DIFERENÇAS SALARIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Regulamentando normativo constitucional, a Lei Federal n. 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei Federal n. 12.994/2014, que entrou em vigor em 18/06/2014, previu expressamente o piso salarial nacional da categoria profissional dos Agentes Comunitários de Saúde.



    2. Consoante entendimento do STF e do STJ, referida norma federal se aplica a todos os entes da federação, de sorte que a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde ocorre a partir de junho/2014.



    3. Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a apelada comprovou, à saciedade, que a despeito de a legislação federal mencionada (Lei 12.994/2014) contemplar a percepção do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), a partir de junho/2014, aplicável a todos os entes da federação, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual n° 15.774/2015. 



    4. Conclui-se, portanto, ser notória a remuneração inferior ao piso nacional pleiteado, sobressaindo de modo clarividente que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho de 2014 a março de 2015, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal n° 12.994/2014 e a sua efetiva implantação.



    5. A sentença merece reparos em sede de reexame necessário no que diz respeito ao índice de correção monetária (IPCA-E) e aos honorários advocatícios de sucumbência, que somente deverão ser fixados após a liquidação da sentença, de acordo com a lei processual civil.



    6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença parcialmente confirmada (doc. 37, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 1º, 2º, 18, 22, XVI, 24, 25, § 1º, 167, 169, caput e § 1º, e 198, § 5º, da mesma Carta. Aduz-se que: 



    O acórdão recorrido consignou que a lei federal que fixou o piso salarial nacional em favor dos agentes comunitários de saúde seria uma norma autoaplicável, não dependendo da regulamentação nos âmbitos estaduais e municipais para que os referidos agentes públicos sejam beneficiados, diante do que expõe o art. 198, §5º, da Constituição Federal, em exercício da competência legislativa da União nos termos do art. 22, inc. XVI, da CF/88, não havendo inconstitucionalidade na determinação do pagamento das diferenças devidas mesmo antes da vigência da lei municipal ou estadual respectiva (doc. 61, p. 12).



    Com base no art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência do TJCE determinou o sobrestamento do autos até a conclusão do julgamento do recurso extraordinário representativo do Tema 1.132. Após o julgamento do recurso, o órgão julgador manifestou-se no sentido de que o ato recorrido está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme ementa a seguir: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. TESE 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:



    2. Impossibilidade de imposição ao Estado do Ceará, antes do advento de norma local, de pagar piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, com amparo na Lei 12.994/2014.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    3. O acórdão camerário objeto da súplica excepcional reconheceu a procedência da causa por múltiplos fundamentos: (i) a Lei Federal 12.994/2014 instituiu o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, alterando a redação original da Lei 11.350/2006; (ii) em 18/06/2014, com a publicação da citada norma no Diário Oficial, passou a vigorar o texto do art. 9º-A, §1º, da Lei 11.350/2006, que fixou o piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais; (iii) portanto, seria devido ao Estado do Ceará o pagamento do piso salarial estipulado no mencionado diploma legal, aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, desde a data de sua vigência, em junho de 2014, tendo em vista que se trata de norma autoaplicável e com efeito imediato; (iv) conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF, não haveria falar em inconstitucionalidade dos dispositivos presentes na Lei 12.994/2014, tendo em vista que a União legislou sobre o piso salarial, exercendo sua competência privativa (art. 22, I, da CF/1988), garantindo complemento de até 95% (noventa e cinco por cento) do piso, a título de assistência financeira, nos termos do art. 9ºC, §3º, da supracitada lei; (v) a alegação de ausência de repasses da União não merece ser vislumbrada, pois, ainda que ocorrida, não pode ser considerada como justificativa para o descumprimento da lei e implementação do direito legalmente prevista; portanto, tratando-se de obrigação legal, incumbia à Administração Pública zelar pela boa aplicação dos recursos públicos; (vi) no que concerne à tese defensiva do ente estadual apelante de indisponibilidade financeira e orçamentária para o pagamento do piso salarial, nos termos da legislação de regência, haja vista a ausência de repasse da União, impende ressaltar que não logrou comprovar com dados concretos referida alegação. Convém por em relevo, ainda que assim não fora, tratando-se de obrigação legal, incumbia à Administração Pública zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, com vistas ao respeito do direito ora salvaguardado. 4. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada poeste e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.132 da Repercussão Geral: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE.



    5. Agravo interno conhecido e desprovido.



    ___________________



    Legislação relevante citada: CPC, art. 1.030.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tese 1.132 da Repercussão Geral (doc. 138).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



      CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).



      No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



      AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator